Tribunal: TJES
Processo: 0011762-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011762-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: JOHNI DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2°, I, III e IV DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, §2º DA LEI N. 8.069/90 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PENA-BASE DO HOMICÍDIO QUALIFICADO FIXADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

2. Verifica-se que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

3. Pena-Base do crime de homicídio qualificado mantida. Fundamentação idônea.

4. Na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, [...] não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
(vulgo “JOHNIN”, “CABELINHO” ou “GABRIEL”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011762-60.2019.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
(vulgo “JOHNIN”, “CABELINHO” ou “GABRIEL”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

*

(Houve retificação da nota por equívoco de sustentação por parte do advogado, que se habilitou para sustentar nos processos 0011762-60.2019.8.08.0030 e 0002539-44.2023.8.08.0030, fazendo a sustentação invertida nos processos. Após notificação do gabinete, feita à secretária de Câmara Luciana Miguel, as notas foram retificadas.)

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL BRUNO GIOVANELLI RESCH:-

Meus cumprimentos.

Venho aqui expor razões que justificam a necessidade da reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos.

O apelante foi condenado a pena de 29 anos e 9 meses de reclusão na suposta prática de homicídio qualificado, só que a defesa aqui questiona a validade das decisões dos jurados, exclusivamente nas provas que só foram colhidas na fase inquisitorial e sem confirmação do juízo, pois as testemunhas ao longo da instrução, testemunhas presenciais, afirmaram que o réu, ora apelante, não foi o autor dos disparos; e um terceiro chamado Leandro, confessa a autoria.

Lerei um trecho em que ele fala em juízo, quando perguntado: Disse que foi o depoente que matou a vítima, que tinha guerra contra a vítima relacionada a tráfico, que estava na área de fumante, que a vítima chegou, que pensou que a vítima estava armada, a polícia atirou nela.

Durante o juri, no minuto 30, 30 segundos do depoimento, o juiz pergunta: “Senhor Leandro, você conheceu o acusado?” “Não, só de vista.” “E a vítima, o senhor conhecia?” “Conhecia.” “O senhor sabe quem matou a vítima?” Ele confessa: “Fui eu.” “O senhor sabe se o
Johnny
teve participação?” “Não teve.”

Ou seja, há um terceiro aqui que confessa o crime. Diante disso, a defesa recorre em anular a decisão condenatória e submeter o apelante a um novo julgamento.

Em outro giro, caso vossas excelências não entendam pela anulação, que possa ser reformada a sentença na dosimetria, na fixação da pena base em 25 anos e 6 meses, visto que foram analisadas as características do crime, a conduta social, a culpabilidade e as características do crime. Essas três, se eu não estou enganado, somam as penas em quatro anos, o que fica exacerbado.

Já é entendimento do STJ e desse Tribunal que o critério ideal é a fração de 1/8 da pena mínima ou a pena máxima em abstrata.

Então, esses são os meus pedidos, que seja dado provimento, a anulação da sentença do Tribunal do Júri, determinando um novo julgamento e não entendendo pela anulação, que possa ser revisada a dosimetria da pena, a fixação da pena-base.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado pela sua sustentação oral, mas gostaria de reanalisar os autos a partir da presente sustentação oral.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
(vulgo “JOHNIN”, “CABELINHO” ou “GABRIEL”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que “no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 01h07min, dentro do estabelecimento comercial "Boate Anexo", localizado mi Avenida João Cabral de Melo Neto, n° 528, bairro Palmital, em Linhares/ES, o denunciado JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "Jhonin", "Cabelinho" ou "Gabriel", com vontade livre e consciente, matou a vítima Elenilton Batista dos Santos, desferindo[1]lhe diversos disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado às fis. 96/98.”

Após ser devidamente pronunciado, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que recorrente praticou os crimes sediados nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, tendo sido aplicada a pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI:
manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende a submissão do recorrente a novo julgamento, em razão de que a decisão do Conselho de Sentença ter sido proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
dos crimes imputados ao recorrente é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de exame cadavérico, laudo de exame material e microcomparação balística.

No mesmo sentido, a
autoria
pode ser evidenciada pelas testemunhas produzidas em juízo.

Consta em sede policial, o depoimento da testemunha de identidade não revelada n. 003/2019, que afirmou, com firmeza e detalhes, “que quem matou ELENILTON BATISTA DOS SANTOS foi a pessoa de JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "GABRIEL". Em juízo,
ao ser revelada a identidade da testemunha
, sendo o adolescente Leandro Santos da Silva, este assumiu o crime.

Por sua vez, o informante Alan Cardoso Montes, que era chefe de segurança do estabelecimento onde ocorreu o crime, e primo da vítima, apontou,
em juízo
, que o recorrente foi o autor dos disparos que culminou no homicídio e que a motivação do crime teria sido em razões de conflitos relacionados ao tráfico de drogas em Interlagos I e II.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados,
em juízo
, pelo Delegado Leandro Sperandio e os Policiais Militares Fábio Motta Rabelo e Gercínio Feltz.

Assim, verifico que os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária estão em perfeita harmonia, não sendo a alteração do depoimento prestado na esfera policial e em juízo pelo menor capaz de revelar que a decisão dos jurados está desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual manutenção da condenação é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa almeja o redimensionamento da pena-base relativamente ao crime de homicídio, por entender que a exasperação foi excessiva.

Sem razão.

O magistrado de origem justificou exaustivamente o incremento da pena basilar, conforme se extrai do excerto abaixo:

1. Do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal

1ª fase: fixação da pena-base:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o réu ido até a festa, já com a arma ao dispor e preparado para a prática da infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que o acusado proferiu 06 (seis) disparos contra a vítima, exaurindo os meios de execução que estavam, naquele momento, ao seu alcance.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] Constitui fundamento idôneo para valoração negativa do vetor culpabilidade os diversos disparos de arma de fogo desferidos pelo réu contra a vítima, o que denota maior intensidade no dolo e elevado grau de reprovação da conduta. [...]” (TJES; APCr 0013507-30.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 21/10/2020; DJES 12/11/2020) – grifei

“[...] 1. Na dosimetria não se avalia se há culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime ou pressuposto de aplicação da pena. Aqui a culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto particular em que ocorreram os fatos. Em síntese: Na dosimetria não se trata de um juízo de constatação da culpabilidade, mas sim de juízo de valoração (graduação), que levará em conta a intensidade do dolo, ou o grau de culpa do agente. 2. Para a jurisprudência da Colenda Corte Superior é admissível a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (AGRG no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). 3. Recurso improvido.” (TJES; APCr 0004229-17.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022) – grifei

“[...] 4. A intensidade do dolo, que se traduz nas várias lesões sofridas pela vítima, constitui elemento concreto a reclamar uma resposta estatal mais enérgica, em razão da reprovabilidade exacerbada da conduta. [...]” (TJES; APCr 0000821-89.2013.8.08.0053; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/09/2020; DJES 08/10/2020) – grifei

“[...] Constitui fundamento idôneo para valoração negativa do vetor culpabilidade os diversos disparos de arma de fogo desferidos pelos réus contra a vítima, o que denota maior intensidade no dolo e elevado grau de reprovação da conduta. [...]” (TJES; APCr 0008740-17.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 05/08/2020; DJES 06/10/2020) – grifei

“[...] 4. A intensidade do dolo, que se traduz nas várias lesões sofridas pela vítima, constitui elemento concreto a reclamar uma resposta estatal mais enérgica, em razão da reprovabilidade exacerbada da conduta. [...]” (TJES; APCr 0008655-27.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020) – grifei

“[...] Quanto à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Precedentes. [...]” (STJ; AgRg-HC 678.325; Proc. 2021/0209825-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/11/2021; DJE 29/11/2021) – grifei

“[...] 1. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade. Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição, demonstrando que já tinha a intenção de praticar a infração penal. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021) – grifei

“[...] No caso, entendo que a culpabilidade dos apelantes extrapolou aquela inerente ao tipo, na medida em que a sentença condenatória registrou que o crime foi praticado mediante intensa premeditação. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base, tendo em vista a culpabilidade do réu, considerada elevada, pois o crime foi premeditado, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...]” (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015) – grifei

“[...] Restaram bem delimitadas as motivações atribuídas à culpabilidade, uma vez que crime premeditado; [...]” (TJES; APL 0019191-84.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 11/03/2015; DJES 20/03/2015) – grifei

Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, integrante de grupo criminoso, envolvido em confusões e que possuía o hábito de andar armado (vide: I – oitiva de fls. 28/29, na qual o depoente informou que o acusado
“não pode frequentar a ‘Boate M3’, outro local de baile Funk, pois criou uma briga na referida boate e foi proibido de retornar lá”
; II – oitiva de fls. 83/83-verso, na qual a testemunha informou que o acusado,
“na maioria das vezes anda armado”
,
“trafica maconha, pó e nas festas vende ‘loló’”
, e
“vive no tráfico de drogas”
; III – oitiva da testemunha ALAN CARDOSO MONTES, em Juízo, na qual informou que
“viu o acusado ostentando a arma para cima”
; IV – oitiva do Delegado de Polícia, em Juízo, na qual informou que
“a vítima pertencia a um grupo de traficantes e o acusado a outro”
; V – interrogatório em Juízo, no qual o próprio acusado informou que
“andava armado”
).

Nesse sentido, vale citar os seguintes trechos do Voto do Excelentíssimo Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA,
in verbis
:

“[...]

Quanto à conduta social, o juiz de primeira instância o considerou desfavorável, apontando, com base em provas presentes nos autos, que o acusado é traficante de drogas e já teria participado de guerras envolvendo o tráfico, assim como o fato de constantemente andar armado.

Em meu entendimento a fundamentação se mostra suficiente, já que tais fatos demonstram que o acusado possui conduta voltada para a prática de delitos, e já esta inserido no mundo do tráfico, de tal maneira que sua conduta social não pode ser entendida como favorável.

[...]”

(Trechos do Voto no seguinte julgamento: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170024068, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020) – grifei

Na mesma linha, vale colacionar os seguintes julgados:

“[...]
In casu
, o magistrado, com referências a elementos do caso concreto (relatórios, testemunhos) constatou que os apelantes são pessoas temidas na comunidade em que vivem, sendo a fundamentação condizente com o conceito de conduta social, de sorte que a circunstância judicial em referência apresentou fundamentação concreta. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] 1. Configura conduta social especialmente reprovável quando o acusado pratica atividades criminosas no seio da comunidade em que habita, amedrontando a vizinhança por sua periculosidade, além de ser conhecido por ser usuário de entorpecentes, ter comportamento estouvado e liderar jovens da região em práticas criminais. [...]” (TJDF; Rec 2013.09.1.022547-7; Ac. 926.196; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 16/03/2016; Pág. 100) – grifei

“[...] A conduta social do réu deve ser examinada de acordo com o seu comportamento no meio social, perante familiares, amigos, vizinhos e estilo de vida, sendo cabível a sua avaliação desfavorável, quando demonstrada a agressividade do acusado no seio familiar, agregada às passagens pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a delito cuja elementar é a violência ou grave ameaça à pessoa. [...]” (TJDF; Rec 2014.03.1.007220-4; Ac. 908.651; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 02/12/2015; Pág. 443) – grifei

Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido mediante divisão de tarefas – o réu pegou a arma com o adolescente, efetuou os disparos e devolveu a arma –, o que maximiza o êxito na empreitada. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Devo consignar que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, [...]
não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal
,
ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Nesse contexto, tendo o magistrado de origem justificado corretamente a exasperação da pena-base, mantenho a sentença objurgada em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
(vulgo “JOHNIN”, “CABELINHO” ou “GABRIEL”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que “no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 01h07min, dentro do estabelecimento comercial "Boate Anexo", localizado mi Avenida João Cabral de Melo Neto, n° 528, bairro Palmital, em Linhares/ES, o denunciado JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "Jhonin", "Cabelinho" ou "Gabriel", com vontade livre e consciente, matou a vítima Elenilton Batista dos Santos, desferindo[1]lhe diversos disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado às fis. 96/98.”

Após ser devidamente pronunciado, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que recorrente praticou os crimes sediados nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, tendo sido aplicada a pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI:
manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende a submissão do recorrente a novo julgamento, em razão de que a decisão do Conselho de Sentença ter sido proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
dos crimes imputados ao recorrente é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de exame cadavérico, laudo de exame material e microcomparação balística.

No mesmo sentido, a
autoria
pode ser evidenciada pelas testemunhas produzidas em juízo.

Consta em sede policial, o depoimento da testemunha de identidade não revelada n. 003/2019, que afirmou, com firmeza e detalhes, “que quem matou ELENILTON BATISTA DOS SANTOS foi a pessoa de JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "GABRIEL". Em juízo,
ao ser revelada a identidade da testemunha
, sendo o adolescente Leandro Santos da Silva, este assumiu o crime.

Por sua vez, o informante Alan Cardoso Montes, que era chefe de segurança do estabelecimento onde ocorreu o crime, e primo da vítima, apontou,
em juízo
, que o recorrente foi o autor dos disparos que culminou no homicídio e que a motivação do crime teria sido em razões de conflitos relacionados ao tráfico de drogas em Interlagos I e II.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados,
em juízo
, pelo Delegado Leandro Sperandio e os Policiais Militares Fábio Motta Rabelo e Gercínio Feltz.

Assim, verifico que os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária estão em perfeita harmonia, não sendo a alteração do depoimento prestado na esfera policial e em juízo pelo menor capaz de revelar que a decisão dos jurados está desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual manutenção da condenação é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa almeja o redimensionamento da pena-base relativamente ao crime de homicídio, por entender que a exasperação foi excessiva.

Sem razão.

O magistrado de origem justificou exaustivamente o incremento da pena basilar, conforme se extrai do excerto abaixo:

1. Do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal

1ª fase: fixação da pena-base:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o réu ido até a festa, já com a arma ao dispor e preparado para a prática da infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que o acusado proferiu 06 (seis) disparos contra a vítima, exaurindo os meios de execução que estavam, naquele momento, ao seu alcance.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] Constitui fundamento idôneo para valoração negativa do vetor culpabilidade os diversos disparos de arma de fogo desferidos pelo réu contra a vítima, o que denota maior intensidade no dolo e elevado grau de reprovação da conduta. [...]” (TJES; APCr 0013507-30.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 21/10/2020; DJES 12/11/2020) – grifei

“[...] 1. Na dosimetria não se avalia se há culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime ou pressuposto de aplicação da pena. Aqui a culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto particular em que ocorreram os fatos. Em síntese: Na dosimetria não se trata de um juízo de constatação da culpabilidade, mas sim de juízo de valoração (graduação), que levará em conta a intensidade do dolo, ou o grau de culpa do agente. 2. Para a jurisprudência da Colenda Corte Superior é admissível a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (AGRG no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). 3. Recurso improvido.” (TJES; APCr 0004229-17.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022) – grifei

“[...] 4. A intensidade do dolo, que se traduz nas várias lesões sofridas pela vítima, constitui elemento concreto a reclamar uma resposta estatal mais enérgica, em razão da reprovabilidade exacerbada da conduta. [...]” (TJES; APCr 0000821-89.2013.8.08.0053; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/09/2020; DJES 08/10/2020) – grifei

“[...] Constitui fundamento idôneo para valoração negativa do vetor culpabilidade os diversos disparos de arma de fogo desferidos pelos réus contra a vítima, o que denota maior intensidade no dolo e elevado grau de reprovação da conduta. [...]” (TJES; APCr 0008740-17.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 05/08/2020; DJES 06/10/2020) – grifei

“[...] 4. A intensidade do dolo, que se traduz nas várias lesões sofridas pela vítima, constitui elemento concreto a reclamar uma resposta estatal mais enérgica, em razão da reprovabilidade exacerbada da conduta. [...]” (TJES; APCr 0008655-27.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020) – grifei

“[...] Quanto à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Precedentes. [...]” (STJ; AgRg-HC 678.325; Proc. 2021/0209825-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/11/2021; DJE 29/11/2021) – grifei

“[...] 1. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade. Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição, demonstrando que já tinha a intenção de praticar a infração penal. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021) – grifei

“[...] No caso, entendo que a culpabilidade dos apelantes extrapolou aquela inerente ao tipo, na medida em que a sentença condenatória registrou que o crime foi praticado mediante intensa premeditação. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base, tendo em vista a culpabilidade do réu, considerada elevada, pois o crime foi premeditado, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...]” (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015) – grifei

“[...] Restaram bem delimitadas as motivações atribuídas à culpabilidade, uma vez que crime premeditado; [...]” (TJES; APL 0019191-84.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 11/03/2015; DJES 20/03/2015) – grifei

Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, integrante de grupo criminoso, envolvido em confusões e que possuía o hábito de andar armado (vide: I – oitiva de fls. 28/29, na qual o depoente informou que o acusado
“não pode frequentar a ‘Boate M3’, outro local de baile Funk, pois criou uma briga na referida boate e foi proibido de retornar lá”
; II – oitiva de fls. 83/83-verso, na qual a testemunha informou que o acusado,
“na maioria das vezes anda armado”
,
“trafica maconha, pó e nas festas vende ‘loló’”
, e
“vive no tráfico de drogas”
; III – oitiva da testemunha ALAN CARDOSO MONTES, em Juízo, na qual informou que
“viu o acusado ostentando a arma para cima”
; IV – oitiva do Delegado de Polícia, em Juízo, na qual informou que
“a vítima pertencia a um grupo de traficantes e o acusado a outro”
; V – interrogatório em Juízo, no qual o próprio acusado informou que
“andava armado”
).

Nesse sentido, vale citar os seguintes trechos do Voto do Excelentíssimo Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA,
in verbis
:

“[...]

Quanto à conduta social, o juiz de primeira instância o considerou desfavorável, apontando, com base em provas presentes nos autos, que o acusado é traficante de drogas e já teria participado de guerras envolvendo o tráfico, assim como o fato de constantemente andar armado.

Em meu entendimento a fundamentação se mostra suficiente, já que tais fatos demonstram que o acusado possui conduta voltada para a prática de delitos, e já esta inserido no mundo do tráfico, de tal maneira que sua conduta social não pode ser entendida como favorável.

[...]”

(Trechos do Voto no seguinte julgamento: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170024068, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020) – grifei

Na mesma linha, vale colacionar os seguintes julgados:

“[...]
In casu
, o magistrado, com referências a elementos do caso concreto (relatórios, testemunhos) constatou que os apelantes são pessoas temidas na comunidade em que vivem, sendo a fundamentação condizente com o conceito de conduta social, de sorte que a circunstância judicial em referência apresentou fundamentação concreta. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] 1. Configura conduta social especialmente reprovável quando o acusado pratica atividades criminosas no seio da comunidade em que habita, amedrontando a vizinhança por sua periculosidade, além de ser conhecido por ser usuário de entorpecentes, ter comportamento estouvado e liderar jovens da região em práticas criminais. [...]” (TJDF; Rec 2013.09.1.022547-7; Ac. 926.196; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 16/03/2016; Pág. 100) – grifei

“[...] A conduta social do réu deve ser examinada de acordo com o seu comportamento no meio social, perante familiares, amigos, vizinhos e estilo de vida, sendo cabível a sua avaliação desfavorável, quando demonstrada a agressividade do acusado no seio familiar, agregada às passagens pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a delito cuja elementar é a violência ou grave ameaça à pessoa. [...]” (TJDF; Rec 2014.03.1.007220-4; Ac. 908.651; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 02/12/2015; Pág. 443) – grifei

Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido mediante divisão de tarefas – o réu pegou a arma com o adolescente, efetuou os disparos e devolveu a arma –, o que maximiza o êxito na empreitada. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Devo consignar que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, [...]
não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal
,
ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Nesse contexto, tendo o magistrado de origem justificado corretamente a exasperação da pena-base, mantenho a sentença objurgada em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.